Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716819-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, DIRETIVA LTDA APELADO: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO ALVES D E S P A C H O Considerando o teor do artigo 3o, § 3o do Código de Processo Civil, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, bem como o artigo 139, V, CPC (promoção de autocomposição a qualquer tempo), prudente propiciar às partes ambiente de diálogo a fim de resolverem dissensos. Ante o exposto, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora